Tribunal: TJMT
Processo: 1045578-96.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1045578-96.2019.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
RECORRIDO: MERCEDES JUSTINO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 67718997) interposto por BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 64193985):
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
(TJMT ApCiv n. 1045578-96.2019.8.11.0041, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento 28.10.2020)”.
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, aviadas por BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e MERCEDES JUSTINO DA SILVA, que reformou parcialmente a sentença proferida pelo juízo da 4a vara especializada em direito bancário da comarca de Cuiabá, no bojo de ação declaratória de inexistência de débito, nulidade contratual e danos morais, para o especial fim de:
(a) Afastar a preliminar de decadência arguida pela Recorrente e, no mérito, negar provimento ao recurso por ela interposto;
(b) Determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, na forma simples, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto.
(c) Julgar improcedente o pedido de danos morais, pois a mera cobrança de dívida não configura ato ilícito passível de indenização (ID 64154989).
A Recorrente alega dissídio jurisprudencial e aponta como violado o artigo 1o §1o da Lei 10.820/2003, ao argumento de que o contrato de cartão de crédito e empréstimo consignado possui regulamentação específica, inexistindo ilegalidade e abusividade quando respeitadas as regras da lei em referência, o que ocorreu no caso concreto.
Recurso tempestivo (ID 67731974) e preparado (ID 70294453).
Contrarrazões (ID 75227995).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Ausência de cotejo analítico e juntada de cópia do acórdão.
Na divergência jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, em conformidade com os artigos 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ, destaca-se que, além do cotejo analítico, é necessária também a juntada de cópias dos acórdãos paradigmas.
A propósito:
“(...) Assim, é inviável a apreciação de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial, quando o recorrente não demonstrar o suposto dissídio pretoriano por meio: (a) da juntada de certidão ou de cópia autenticada do acórdão paradigma, ou, em sua falta, da declaração pelo advogado da autenticidade dessas; (b) da citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que o acórdão divergente foi publicado; (c) do cotejo analítico, com a transcrição dos trechos dos acórdãos em que se funda a divergência, além da demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, não bastando, para tanto, a mera transcrição da ementa e de trechos do voto condutor do acórdão paradigma; (d) a indicação dos dispositivos de lei federal com interpretação divergente entre os Tribunais.
Na hipótese examinada, verifica-se que o ora recorrente pretende o recebimento de pensão de ex-combatente. Entretanto, deixou de particularizar o dispositivo de lei federal supostamente violado pelo acórdão a quo, indispensável para a demonstração da divergência, razão pela qual incide o óbice previsto na Súmula 284/STF.
Ademais, o recorrente limitou-se a transcrever a ementas dos julgados paradigmas, não atendendo aos requisitos estabelecidos pelos dispositivos legais supramencionados, restando ausente o necessário cotejo analítico a comprovar o dissídio pretoriano, bem como a demonstração da similitude fática entre os julgados mencionados.
Assim, é descabido o recurso interposto pela alínea "c" do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal (...)” (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.651.137, Decisão Monocrática, RELATOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: 01/03/2017)
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, limitando-se a mera juntada de ementas que vão de encontro à sua pretensão de reforma do julgado.
Ademais, não anexou as cópias da jurisprudência referida em suas razões recursais, como se observa dos documentos carreados ao ID 67718996, o que impede o seguimento do recurso, neste ponto, por inobservância do § 1o do art. 1.029 do CPC.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.